Tribunal: TJPA
Processo: 0813985-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813985-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO COSTA PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA, SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. FURTO DE SEPULTURA EM CEMITÉRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. ARBITRADA EM 03 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES ECONÔMICAS DE EFETUAR O PAGAMENTO E QUE PERMANECE PRESO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA Nº 09/TJPA. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA NO SENTIDO DE DISPENSAR A FIANÇA AO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que o paciente realmente apresenta condição de hipossuficiência financeira, que o impossibilita de arcar com o valor da fiança arbitrada, sendo ele, conforme já dito na análise da liminar, inclusive, assistido pela Defensoria Pública. E o fato de o paciente permanecer segregado desde a data de 12/08/2023, porque ainda não pagou a fiança arbitrada, só reforça a sua hipossuficiência, pois, caso ele tivesse o aludido valor, certamente já teria efetuado o pagamento da fiança em benefício de sua liberdade.

2.
In casu
, é razoável concluir que o coacto não possui condições financeiras de arcar com a fiança no valor fixado pelo juízo, notadamente diante, em tese, de sua condição de ajudante de pedreiro, conforme informação prestada no Auto de Qualificação e Interrogatório na Polícia (doc. ID 15901718 do presente habeas corpus), com aferição de renda em torno de 01 (um) salário-mínimo mensal. Ademais, o paciente é primário, não possui antecedentes criminais e o crime não foi praticado com violência, logo conclui-se pela ilegalidade da manutenção do paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança, ante a disposição constante do art. 350 do CPP e da Súmula nº 09 do TJE/PA.

3. Ordem concedida no sentido de ratificar a liminar outrora deferida, a fim de que seja dispensada a fiança e garantido ao paciente o direito à liberdade provisória, sem prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão que o juízo singular entender necessárias. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, ratificando a liminar anteriormente concedida para a liberação do paciente, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

O Defensor Público
Marcus Vinícius Krüger Becker
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
José Augusto Costa Pimentel
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800335-14.2023.8.14.0034
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 15901715) que
o paciente primário está preso há 23 (vinte e três) dias
, por
furto de objetos de sepultura para comprar comida
, unicamente por
não ter condições de pagar fiança arbitrada no valor de 03 (três) salários-mínimos
.

Assim, requer a concessão da ordem em caráter liminar, a fim de que seja
dispensado o pagamento de fiança
, nos termos do artigo 325, §1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal, e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do
writ
.

Em
03/09/2023
, no
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

concedeu a liminar postulada
, determinando a posterior remessa dos autos ao Gabinete da
Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, relatora originária do feito (doc. ID 15901730). Na mesma decisão, solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 15/2023-GJ
, datado de
06/09/2023
(doc. ID 15997224).

A autoridade coatora assim relatou:

“O réu foi preso em flagrante no dia 11/08/2023 pelas condutas previstas nos arts. 155 e 210 do Código Penal (Furto e Violação de Sepultura). A prisão foi devidamente homologada no dia 12/08, onde se fixou 3 (três) salários-mínimos a título de fiança. No dia 18/08 a Defensoria Pública requereu a dispensa do pagamento da fiança, mas para tanto não juntou NENHUM documento, nem mesmo declaração de próprio punho do paciente acerca da sua impossibilidade do pagamento da fiança. No dia 21/08 foi indeferido o pedido. O Ministério Público apresentou denúncia (24/08), que foi recebida no dia 25/08. O réu foi devidamente citado no dia 01/09. Atualmente o réu encontra-se em liberdade, em razão da ordem deferida pelo E. TJPA”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pela
prejudicialidade do

mandamus
, pela
perda de objeto
, tendo em vista que
a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias determinou a imediata soltura do paciente em 03/09/2023
(parecer, doc. ID 16190713).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Segundo a denúncia, no dia
11/08/2023
, por volta das 11h30min.,
José Augusto Costa Pimentel
, vulgo BUGIGANGA,
violou algumas sepulturas do Cemitério São Serafim
, localizado na PA 324, entrada para o bairro Cajual, Velha Timboteua – Nova Timboteua,
bem como subtraiu cruzes de ferro, vasos de flores, pedras de mármore e algumas cerâmicas
. Apurou-se que a guarnição da polícia militar recebeu informações de que um indivíduo estaria destruindo o cemitério acima mencionado, razão pela qual imediatamente se deslocou até o local e ali depararam-se com um homem conhecido como “BUGIGANGA” saindo do cemitério e levando consigo cruzes de ferro, vasos de flores, pedras de mármore e algumas cerâmicas. Em sede policial,
o denunciado confessou o delito
.

A teor do art. 310 do CPP,
o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente
: "I. relaxar a prisão ilegal; ou II. converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III. conceder liberdade provisória, com ou sem fiança
".

Na hipótese
sub examine
, entendeu o douto juízo
a quo
pela
concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança, no valor de 03 (três) salários-mínimos (R$ 3.960,00 reais)
. A defesa requereu a
dispensa da fiança arbitrada
, diante dos claros indicativos de que
o paciente não possui condições financeiras para arcar com o seu pagamento
, uma vez que declarou que subtraiu objetos do cemitério para vender e comprar comida, no entanto,
o juízo manteve a prisão preventiva
, situação que já perdura por mais de 23 (vinte e três) dias.

Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que
o paciente realmente apresenta condição de hipossuficiência financeira
, que o impossibilita de arcar com o valor da fiança arbitrada,
sendo ele, conforme já dito na análise da liminar, inclusive, assistido pela Defensoria Pública
.

E o fato de o paciente permanecer
segregado desde a data de 12/08/2023
, porque ainda não pagou a fiança arbitrada, só reforça a sua hipossuficiência, pois,
caso ele tivesse o aludido valor, certamente já teria efetuado o pagamento da fiança em benefício de sua liberdade
.

In casu
, é razoável concluir que o coacto não possui condições financeiras de arcar com a fiança no valor fixado pelo juízo, notadamente diante, em tese, de sua
condição de ajudante de pedreiro
, conforme informação prestada no
Auto de Qualificação e Interrogatório na Polícia
(doc. ID 15901718 do presente
habeas corpus
), com aferição de renda em torno de 01 (um) salário-mínimo mensal.

Ademais,
o paciente é primário, não possui antecedentes criminais e o crime não foi praticado com violência
, logo
conclui-se pela ilegalidade da manutenção do paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança
, ante a disposição constante do art. 350 do CPP,
verbis
:

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Diante de tal situação, mais latente, ainda, neste momento, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por estar preso diante da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

Neste sentido é a
Súmula nº 09 deste TJPA
, verbis:

Súmula nº 9
(Res.003/2013 – DJ. Nº 5242/2013, 11/4/2013): “Concede-se
Habeas Corpus
para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente”.

Ante o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida para CONCEDER a presente ordem
, a fim de que seja
dispensada a fiança
, garantindo ao paciente o seu direito à liberdade provisória, sem prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão que o juízo singular entender necessárias.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 17/10/2023